Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003291-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DE LIMA - CPF: 069.500.771-81 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1003291-08.2023.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Brasnorte

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargado: Marcos Vinicius de Lima

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1003291-08.2023.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Brasnorte

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargado: Marcos Vinicius de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão, mencionando que diante do status ausente constante do aviso de recebimento, dever-se-ia considerar válida para os fins de comprovação da mora. Pugna pelo
acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

O embargado apresentou manifestação pugnando pela rejeição do recurso (id. 170277176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1003291-08.2023.8.11.0000 interpostos no
Recurso de Agravo Interno de mesma numeração
– Brasnorte

Embargante:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Embargado: Marcos Vinicius de Lima

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de erro material ao argumento que diante do retorno do aviso de recebimento com o
status
ausente, demonstrada a constituição em mora para os fins de deferimento da liminar.

Sem razão. Conforme restou analisado no acórdão embargado, diante do status da devolução do ar, quedou o embargante comprovar a constituição em mora do devedor conforme já analisado reiteradamente.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Sem razão o banco e, conforme restou consignado na decisão agora recorrida, o aviso de recebimento apresentado na inicial não demonstra a constituição em mora do devedor, pois retornou ao remetente, com o
status
“ausente”.

Desse modo, considerando que o devedor não foi localizado no endereço, bem como não logrou a financeira apresentar o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca,
com a certificação de notificação do devedor por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora do devedor
”
. (id. 168365166)

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023